Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-07.2022.8.11.0077
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000549-07.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALTER ROCA - CPF: 023.769.061-64 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), ADAILSON APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 010.068.441-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR PAULO FERREIRA COELHO - CPF: 581.807.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LEMES VIEIRA FILHO - CPF: 001.617.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMESSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 901.318.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO DELIB DA COMUNID ESCOLAR DA EEPSG PROF ELMAZ GATTAS MONTEIRO - CNPJ: 02.012.741/0001-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000549-07.2022.8.11.0077

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WALTER ROCA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA EM TESE DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE MANDADO EXPEDIDO PARA O ENDEREÇO DO APELADO – CONFIRMAÇÃO – PROVA LÍCITA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Havendo demonstração de que a busca e apreensão realizada no feito estava amparada por mandado expedido judicialmente, cujos termos indicavam o endereço onde foi cumprido como um dos alvos, impede o reconhecimento da ilicitude da prova.

Reconhecida a legalidade da ação policial, não se conhece do recurso em segundo grau para evitar inadmissível supressão de instância, cabendo a análise do mérito ao Juízo singular porque conquanto este Relator não desconheça a Teoria da Causa Madura, a remessa dos autos ao juiz singular é a melhor técnica a ser adotada, in casu, já, que se irresignadas com possível condenação em primeiro grau, as partes poderão interpor novo recurso de Apelação criminal, valendo-se do instituto do Duplo Grau de Jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida neste feito pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que reconheceu a ilicitude da busca e apreensão realizada por policiais civis e, consequentemente,
absolveu
o apelado
Walter Roca
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (id. 202564697).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento da licitude das provas e consequente condenação do apelado pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (id. 202564724).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação e consequente manutenção da sentença absolutória (id. 209687183).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso ministerial, a fim de que se reconheça a licitude das provas, mas, para evitar-se eventual supressão de instância, e remessa dos feitos ao juízo de primeiro grau para que aprecie o mérito da acusação (id. 226446161).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Walter Roca
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (id. 202562126).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 06 de maio de 2022, por volta 7h, em residência localizada no bairro Jardim Aeroporto, neste Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Walter Roca possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em um revólver calibre .38, série 1821029 com cinco munições intactas e uma deflagrada do mesmo calibre
”.

Relatou-se que “
nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, ao dar cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido nos autos PJE 1000461- 66.2022.8.11.0077, uma equipe de policiais civis localizou o denunciado Walter Roca em uma residência no bairro Jardim Aeroporto, nesta urbe. Na ocasião, o denunciado estava na posse de uma arma de fogo calibre .38, série 1821029 com cinco munições intactas e uma deflagrada do mesmo calibre, três rádios ht de marca icom-ic-v8, um rádio ht de marca baofeng, três antenas sem marca aparente, três rádios bases com antenas de marca ftm-3100, duas baterias extras de marca icom-ic-v8, entre outros objetos
”.

Por fim, mencionou-se que “
o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda a arma de fogo e munições acima descritas em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Submetidos a exame pericial, os artefatos mostraram-se eficientes para produzir tiros, conforme laudo pericial do ID no 85334878
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no117.4.2022.13464, instaurado logo após o registro do boletim de ocorrência no 2022.121052, que narrou os fatos relacionados a cumprimento de mandado de busca na residência do apelado e culminou na apreensão da arma de fogo indicada na denúncia (id. 202562101).

Sem maiores delongas, é sobre a licitude desta busca e apreensão que versa o presente recurso de apelação.

De acordo com o juízo de primeiro grau, que reconheceu a ilicitude da ação policial, “
embora revestido de mandado judicial de busca e apreensão, tem-se que a residência onde o acusado se encontra não era alvo da ordem judicial. Como mencionado no relatório policial do cumprimento dos mandados de busca e apreensão (ID. 85334863), “Não foram encontrados objetos ilícitos na residência, contudo, foi indicado o paradeiro de WALTER ROCA, em uma outra casa, ainda no Jardim Aeroporto” (p. 4)
” (id. 202564697).

Sem razão o juízo de primeiro grau.

Analisando a documentação acostada ao feito, observa-se que a Polícia Judiciária Civil representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, decretação da prisão temporária e afastamento de sigilo telefônico e telemático para extração de dados em desfavor do apelado
Walter Roca
e do suspeito
Luis Felipe Leal de Oliveira
(pdf – pp. 519).

Na oportunidade, a autoridade policial indicou dois endereços do apelado para realização da busca e apreensão, sendo eles:

“WALTER ROCA, RG: 19576323, CPF: 023.769.061-64, data de nascimento 01/05/1988, filiação: ROSANA ROCA, endereço: (
01
) Rua Pedro Caetano Delabeneta, n° 918, ponto de referência: ao lado do Zeba Boarim, bairro Jardim Aeroporto, nesta urbe e (
02
) Rua Santo Antônio, s/n, bairro Jardim Aeroporto, nesta urbe, local individualizados no relatório policial e onde se requer autorização para busca e apreensão domiciliar”.

O pleito foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, que deferiu a busca e apreensão nos referidos endereços (pdf – pp. 557).

Ao analisar as informações do relatório policial acostado ao feito (PDF – p. 678), consta que:

“Contra WALTER ROCA foi realizada a busca na residência situada na Rua Pedro Caetano Delabeneta, n° 918, ponto de referência: ao lado do Zeba Boarim, bairro Jardim Aeroporto. Na residência estavam JESUS COSTA MENDES - CPF: 015.818.791-13 e ROSANA ROCA CPF 021.549.171-86. [...]10. Não foram encontrados objetos ilícitos na residência, contudo, foi indicado o paradeiro de WALTER ROCA, em uma outra casa, ainda no Jardim Aeroporto”.

A não deixar qualquer dúvida a respeito do cumprimento de mandado de busca na residência do apelado, consta de seu interrogatório a confirmação de que o local era sua residência, conforme se extrai abaixo:

“Juiz: O senhor foi abordado que dia, por quem?

Réu: Fui abordado ontem, na minha casa, de manhã e pela polícia civil. Foi tudo certo, não ocorreu agressão. A prisão foi perfeita. Não teve mau-trato, nada (inaudível). Foi normal.

Juiz: Eles falaram que eles estavam cumprindo mandado de busca e apreensão e prisão do senhor?

Réu: Sim.

Juiz: E aí, o que que, o que aconteceu na sequência?

Réu: Fui levado pra delegacia, no entanto, tomaram interrogatório (...) (...)

Juiz: O senhor foi agredido fisicamente, sofreu algum tipo de maus-tratos ou tortura?

Réu: Não senhor. (...)” (transcrição retirada da mídia constante nos autos).

Ou seja, o recurso ministerial é procedente neste ponto, na medida em que a busca e apreensão realizada pela Polícia Judiciária Civil estava amparada por ordem judicial que indicava o endereço do apelado como um dos alvos da ação, não havendo falar0se em ilicitude das provas.

Todavia, entendo não ser o caso de apreciação do mérito, pois o fato do juízo de primeiro grau ter analisado e reconhecido apenas a ilicitude das provas, impediu a apreciação do conjunto probatório em relação ao mérito.

Assim, de modo a se evitar indesejada supressão de instância, o feito deve ser remetido ao juízo de primeiro grau para apreciação do mérito.

Neste sentido: “
Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (N.U 1032816-97.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

De minha relatoria:

“Não está configurada a ilicitude da prova, uma vez que as circunstâncias da revista obedeceram aos padrões estabelecidos em normas administrativas e não causaram prejuízo à esfera dos direitos fundamentais envolvidos, sobretudo porque ocorreu dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Descabe o exame de mérito da ação penal, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente provido a fim de reconhecer a validade das provas obtidas em revista à apelada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que prossiga no julgamento da ação penal” (N.U 0000513-80.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para
reconhecer a licitude da busca domiciliar
realizada pela autoridade e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau
para, após apreciação da prova, pronunciar-se sobre o mérito da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024